Tribunal: STJ
Processo: 0238818-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015586 - PB(2025/0238818-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado da Paraíba, o qual havia confirmado a condenação do agravante às
penas de 8 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão e ao pagamento de 318 dias-
multa, como incurso no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, em
art. 157,
razão de roubo praticado mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo,
em concurso de agentes.
2. Nas razões do
, a Defesa alegou ilegalidade na terceira fase
habeas corpus
da dosimetria da pena, sustentando que a aplicação cumulativa das causas de
aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo não
foi devidamente fundamentada, e que as frações de
e
foram aplicadas
1/3
2/3
sem justificativa concreta para a cumulação. Requereu a aplicação apenas da
causa de aumento mais gravosa.
3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba considerou que a dosimetria da
pena foi realizada com fundamentação idônea, observando as peculiaridades
do caso concreto e os critérios do
e 68 do Código Penal, e rejeitou os
art. 59
argumentos da Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa das
causas de aumento de pena previstas no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal, referente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de
fogo, foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dosimetria da pena está inserida no campo da discricionariedade do
julgador, que deve adequá-la ao patamar que melhor sirva para a repressão do
delito, considerando as peculiaridades do caso concreto.
6. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal foi devidamente fundamentada,
art. 157,
Documento eletrônico VDA55189523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 18b0b03c-992d-402d-9852-d04ece88e427

com base na gravidade concreta do delito, no número de agentes, na divisão
de tarefas entre eles e no emprego de arma de fogo, elementos que
evidenciam o maior grau de reprovabilidade da conduta.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação
cumulativa de causas de aumento de pena, desde que devidamente
fundamentada, conforme o
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
8. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de aplicação
cumulativa das causas de aumento de pena em casos de roubo majorado,
desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior
gravidade e reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de
pena previstas no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal é possível,
art. 157,
desde que devidamente fundamentada com base em elementos concretos que
evidenciem maior gravidade e reprovabilidade da conduta. 2. A dosimetria da
pena está inserida no campo da discricionariedade do julgador, que deve
adequá-la ao patamar que melhor sirva para a repressão do delito,
considerando as peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I;
IX.
CF/1988, art. 93,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
786.322/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
751.111/PR,
20.09.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
855.270/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 18b0b03c-992d-402d-9852-d04ece88e427

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015586 - PB(2025/0238818-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado da Paraíba, o qual havia confirmado a condenação do agravante às
penas de 8 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão e ao pagamento de 318 dias-
multa, como incurso no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, em
art. 157,
razão de roubo praticado mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo,
em concurso de agentes.
2. Nas razões do
, a Defesa alegou ilegalidade na terceira fase
habeas corpus
da dosimetria da pena, sustentando que a aplicação cumulativa das causas de
aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo não
foi devidamente fundamentada, e que as frações de
e
foram aplicadas
1/3
2/3
sem justificativa concreta para a cumulação. Requereu a aplicação apenas da
causa de aumento mais gravosa.
3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba considerou que a dosimetria da
pena foi realizada com fundamentação idônea, observando as peculiaridades
Documento eletrônico VDA54916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: aa55d804-064a-4444-82cc-6b6a6733203d

do caso concreto e os critérios do
e 68 do Código Penal, e rejeitou os
art. 59
argumentos da Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa das
causas de aumento de pena previstas no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal, referente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de
fogo, foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dosimetria da pena está inserida no campo da discricionariedade do
julgador, que deve adequá-la ao patamar que melhor sirva para a repressão do
delito, considerando as peculiaridades do caso concreto.
6. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal foi devidamente fundamentada,
art. 157,
com base na gravidade concreta do delito, no número de agentes, na divisão
de tarefas entre eles e no emprego de arma de fogo, elementos que
evidenciam o maior grau de reprovabilidade da conduta.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação
cumulativa de causas de aumento de pena, desde que devidamente
fundamentada, conforme o
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
8. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de aplicação
cumulativa das causas de aumento de pena em casos de roubo majorado,
desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior
gravidade e reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de
pena previstas no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal é possível,
art. 157,
desde que devidamente fundamentada com base em elementos concretos que
evidenciem maior gravidade e reprovabilidade da conduta. 2. A dosimetria da
pena está inserida no campo da discricionariedade do julgador, que deve
adequá-la ao patamar que melhor sirva para a repressão do delito,
considerando as peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA54916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: aa55d804-064a-4444-82cc-6b6a6733203d

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I;
IX.
CF/1988, art. 93,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
786.322/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
751.111/PR,
20.09.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
855.270/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE FELIPE DA SILVA
contra decisão monocrática (fls.
) que não conheceu do
, mantendo
356/361
habeas corpus
o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 8 anos, 7 meses e
11 dias de reclusão e ao pagamento de 318 dias-multa, como incurso no
§ 2o, II,
art. 157,
e § 2o-A, I, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em
na Comarca de
03/9/2023
Pocinhos, consistentes na subtração de bens mediante grave ameaça e emprego de arma
de fogo, em concurso de agentes.
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba manteve integralmente a
condenação em apelação e rejeitado embargos de declaração.
Nas razões do writ, a Defesa sustentou que houve ilegalidade na terceira fase
da dosimetria da pena,por aplicação cumulativa das causas de aumento relativas ao
concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.
Afirmou que a citação dos dispositivos legais, desacompanhada de análise
individualizada das circunstâncias fáticas, não teria legitimado o aumento da pena.
Alegou a existência de duas causas de aumento, tendo sido aplicadas as
frações de
pelo emprego de arma de fogo e, após,
pelo concurso de pessoas, sem
1/3
2/3
justificativa concreta para a cumulação.
Argumentou que, nos termos do
parágrafo único, do Código Penal, a
art. 68,
aplicação cumulativa seria possível, porém dependeria de fundamentação idônea.
Ressaltou que, no caso concreto, a sentença teria utilizado as majorantes de
forma cumulativa sem apresentar fundamentação apta a justificar a exasperação.
Apontou que a menção às majorantes não atenderia ao requisito da
fundamentação, impondo-se a readequação da dosimetria na terceira fase.
Requereu a concessão da ordem de
para aplicação apenas da
habeas corpus
causa de aumento mais gravosa, referente ao emprego de arma de fogo.
Na decisão de fls.
não conheci do
.
346/354,
habeas corpus
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do
.
writ
Documento eletrônico VDA54916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: aa55d804-064a-4444-82cc-6b6a6733203d

Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
pleiteada, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, consta dos autos que o agravante foi condenado às penas
de 8 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão e ao pagamento de 318 dias-multa, como
incurso no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em
art. 157,
na Comarca de Pocinhos, consistentes na subtração de bens mediante grave
03/9/2023
ameaça e emprego de arma de fogo, em concurso de agentes. O Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba manteve integralmente a condenação em sede de apelação, tendo,
inclusive, rejeitado os embargos de declaração opostos.
Nas razões do
, a Defesa sustentou a ocorrência de ilegalidade na terceira
writ
fase da dosimetria da pena, em virtude da aplicação cumulativa das causas de aumento
relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Argumentou que a
citação dos dispositivos legais, desacompanhada de análise individualizada das
circunstâncias fáticas, não legitimaria a exasperação da reprimenda. Alegou, ainda, que
as frações de
e
foram aplicadas sem justificativa concreta para a cumulação.
1/3
2/3
Destacou que a sentença limitou-se à menção genérica da configuração das
majorantes, requerendo, por fim, a concessão da ordem para que seja aplicada apenas a
causa de aumento mais gravosa.
Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do
, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
writ
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.

No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual
declinou as seguintes razões (fls.
):
28/32
Todavia, verifica-se que a fixação da pena foi corretamente realizada na
sentença, sendo as circunstâncias judiciais devidamente ponderadas, posto
que o juiz monocrático valeu-se de efetiva fundamentação, atentando-se às
peculiaridades do caso, bem assim, aos ditames do critério trifásico de
aplicação da pena dos arts. 59 e 68 do CP, não se vislumbrando, in casu,
qualquer erro a ser reparado nesta instância revisora.
Como visto, o apelante teve sua pena-base fixada no mínimo legal, qual seja,
em 4 (quatro) anos de reclusão, mesmo tendo o sentenciante considerado
como desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais.
Como sabido e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a dosimetria da pena está inserida no campo da
discricionariedade do julgador, que, detectando a presença de circunstâncias
desfavoráveis ao réu, deve adequá-la ao patamar que melhor servirá para a
repressão do delito, porquanto mais próximo está o Juiz da realidade fática e
das peculiaridades do caso concreto. (...)
Documento eletrônico VDA54916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: aa55d804-064a-4444-82cc-6b6a6733203d

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes, nem atenuantes.
Na terceira fase, ao contrário do que pede o apelante, não há como afastar a
circunstância majorante prevista no
§2o-A, inciso I, do Código
art. 157,
Penal. (...)
O pedido da defesa, todavia, de afastamento da majorante pela utilização da
arma de fogo, não merece prosperar, eis que seu uso restou comprovado nos
autos. A vítima foi coerente e detalhista, narrando os fatos de forma
harmoniosa aos demais elementos de prova dos autos, dizendo que os
agentes faziam uso de arma de fogo, momento em que anunciaram o roubo e
subtraíram os bens.
A arma de fogo citada nas declarações da vítima, de fato, não foi apreendida
e, consequentemente, não foi periciada, porém, a jurisprudência do STJ é
assente no sentido de que a ausência de apreensão e a consequente
impossibilidade de realização de perícia não afastam a acusação de aumento
de pena do crime de roubo se presentes outros elementos que demonstrem
sua efetiva utilização. (...)
Desse modo, ainda que não encontrada a arma de fogo, a presença de tal
artefato bélico se mostra irrefutável nos autos pela prova oral em juízo (Pje
mídias).
Diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão,
é sabido que, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato
bélico, a majorante prevista no
, § 2o - A, inciso I, do Código Penal
art. 157
estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-
se de uma elementar objetiva do crime de roubo qualificado e o legislador
pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de
pessoas, materializada no
do CPB, segundo o qual "não se
art. 30
comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo
quando elementares do crime”.

Reafirmo que, do exame dos excertos transcritos, a aplicação cumulativa das
causas de aumento foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, pois, na
terceira fase, não há causas de redução, mas incidem as majorantes previstas no art. 157,
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. Conforme a Súmula no 443 do STJ, o uso de arma
de fogo e a atuação de mais de um agente foram determinantes para a execução do crime,
revelando maior gravidade e reprovabilidade da conduta. Os autores dividiram funções e
mantiveram a vítima sob domínio, em razão do armamento utilizado, ultrapassando a
gravidade de um roubo comum, razão pela qual não cabe apenas uma única majoração.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido
de que o
parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz
art. 68,
aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código
Documento eletrônico VDA54916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: aa55d804-064a-4444-82cc-6b6a6733203d

Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre
justifique a escolha da fração imposta.
3. No caso em análise, o delito foi praticado por quatro agentes, com o
emprego de arma de fogo utilizada para ameaçar a vítima, selecionada pelo
grupo – "saidinha de banco" – a qual foi abordada depois de ter efetuado um
pagamento em uma agência bancária, dirigindo sua motocicleta na rodovia,
quando foi segurado pelo braço, o que o fez parar no acostamento e entregar
a chave do veículo, seu relógio, uma corrente de ouro e R$3.000,00.
4. O número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do
concurso de agentes, bem como o modus operandi da conduta criminosa
servem como fundamentos aptos a manter a incidência cumulativa das
causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo.
Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação
cumulativa das causas de aumento previstas no
§ 2o, II, e § 2o-A, I,
art. 157,
do Código Penal.
(AgRg no HC n.
relator
5. Agravo regimental não provido
786.322/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
17/3/2023) .

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA.
DO CP. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA
ART. 68
CUMULATIVA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o]
comando do parágrafo único do
do Código Penal confere ao juiz, no
art. 68
caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a
faculdade – e não o dever – de fazer incidir a que mais aumente a pena,
excluindo as demais. [...] No entanto, optando o magistrado sentenciante
pela incidência cumulativa de majorantes, a escolha deverá ser devidamente
fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o
maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção
mais rigorosa" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
710.991/SP,
Sexta Turma, DJe de
.
12/8/2022)
2. Na hipótese, "as vítimas relataram em juízo que três pessoas, um deles
utilizando arma de fogo, subtraíram o veículo deles, R$ 50,00 e documentos.
Uma das vítimas disse ter levado uma coronhada na cabeça", a evidenciar o
emprego de violência real e, assim, a exacerbação da gravidade intrínseca
ao tipo penal.
(AgRg no HC n.
relator
3. Agravo regimental não provido
751.111/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/9/2022,
grifamos)
6/10/2022;
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A
VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVADAS
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADAS.
PRECEDENTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE
DAS MAJORANTES DO ROUBO. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A
MAIOR GRAVIDADE E PERICULOSIDADE DA CONDUTA A
Documento eletrônico VDA54916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: aa55d804-064a-4444-82cc-6b6a6733203d

JUSTIFICAR O INCREMENTO EM MAIOR EXTENSÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado
pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do
paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório,
consubstanciado nos depoimentos prestados pelas vítimas que fizeram o
reconhecimento pessoal do paciente, tanto no local da abordagem, quanto na
delegacia e em Juízo. Acresça-se a isso, os depoimentos dos policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante do paciente e do corréu, os
quais narraram sob o crivo do contraditório, que as vítimas reconheceram os
réus Felipe e Gabriel no local da abordagem e na delegacia como os autores
dos roubos (e-STJ, fl. 24); e o fato de o álibi apresentado pelo paciente, no
sentido de que estava em uma chácara comemorando o aniversário de uma
pessoa, no momento dos fatos não ser verossímil.
3. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento
dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
4. A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou
menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade
do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que,
de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa
dessa circunstância judicial, haja vista a premeditação e modus operandi da
prática delitiva, pois o paciente e outros dois corréus, com o uso de armas de
fogo, praticaram o roubo em plena tarde, contra o veículo ocupado pelas
vítimas, que transitava em rodovia federal (e-STJ, fl. 32).
Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade da
conduta, a justificar a exasperação da basilar a esse título. Precedentes.
5. As circunstâncias do delito, por sua vez, também foram extremamente
desfavoráveis, haja vista que os roubadores foram bastante agressivos
durante a ação criminosa, eis que ameaçaram as vítimas de morte a todo
momento, bem como agrediram fisicamente os ofendidos Fernando e Osmair,
dando-lhes coronhadas na cabeça, quando já rendidos pela grave ameaça de
armas de fogo. Ao final da ação, o réu e seus comparsas mandaram que as
vítimas se deitassem no mato, momento em que as amarraram (e-STJ, fl. 33),
inexistindo ilegalidade a ser sanada também no desvalor conferido a essa
vetorial. Precedentes.
6. Em relação à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria,
foram declinadas motivações idôneas para justificar a aplicação cumulativa
das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A do
do Código
art. 157
Penal, haja vista o modus operandi da conduta delitiva – roubo praticado
por três agentes, com o uso de pelo menos duas armas de fogo, com restrição
da liberdade das vítimas, as quais foram amarradas e sofreram agressões
físicas com coronhadas na cabeça e ameaçadas de morte a todo momento, o
Documento eletrônico VDA54916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: aa55d804-064a-4444-82cc-6b6a6733203d

que causou-lhes maior temor e risco à suas vidas – (e-STJ, fl. 49);
circunstâncias que denotam a maior gravidade e periculosidade da conduta
perpetrada contra os ofendidos e o maior risco à sua integridade física.
7. Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade e violência
contra os ofendidos, reputo idônea a fundamentação para exasperar as
sanções da forma operada, motivo pelo qual deve ser mantido o incremento
operado na terceira fase, pois é consabido que a presença de mais de uma
majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da
reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que,
considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos
idôneos para tal exasperação (HC n.
Rel. Ministra LAURITA
265.960/SP,
VAZ, Quinta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
25/2/2014,
12/3/2014)
(AgRg no HC n.
relator
8. Agravo regimental não provido
855.270/PR,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/10/2023,
27/10/2023)

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.
CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA". REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do
parágrafo único, do CP: "No concurso de causas de
art. 68,
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se
a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa
que mais aumente ou diminua".
2. A presença, portanto, de duas causas de aumento não acarreta,
necessariamente, a majoração acima do mínimo legal. O referido dispositivo
legal -
parágrafo único, do CP - visa garantir ao condenado a
art. 68,
aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-
se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
3. No caso, não há dúvidas sobre a legalidade da fundamentação adotada
pelas instâncias antecedentes na terceira fase da dosimetria, uma vez que
está suficientemente motivada a incidência das majorantes do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo.
Com efeito, o Juízo de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena na
terceira fase da dosimetria com base na gravidade concreta do delito.
Ademais, salientou o número de agentes, a existência de divisão de tarefas
entre eles e o emprego de arma de fogo com numeração suprimida,
elementos que sinalizam o elevado grau de periculosidade e justificam a
aplicação cumulativa das majorantes em comento.
4. Especificamente sobre o cálculo, a jurisprudência deste Superior Tribunal
adota o critério cumulativo ou "efeito cascata", no que tange ao concurso de
causas de aumento ou diminuição de pena.
Documento eletrônico VDA54916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: aa55d804-064a-4444-82cc-6b6a6733203d

5. As circunstâncias que embasam o emprego do critério cumulativo foram
descritas nos fundamentos da sentença, ou seja, não há necessidade de se
buscarem documentos, depoimentos, laudos ou qualquer outro material
probatório eventualmente acostado aos autos para que se aplique o direito à
espécie, motivo pelo qual afasto a alegação, trazida nas razões do agravo
regimental, de incidência do enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior de
Justiça.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.190.601/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54916208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: aa55d804-064a-4444-82cc-6b6a6733203d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.015.586 / PB
Número Registro: 2025/0238818-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08300646020238150001 8300646020238150001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE
ADVOGADOS : SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JOSE FELIPE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA55148924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: f5422e86-e3ea-49a1-a829-a497f95bd19f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: f5422e86-e3ea-49a1-a829-a497f95bd19f